Tribunal: TJES
Processo: 0052647-14.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0052647-14.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA PEREIRA GARCIA e outros

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de consignação em pagamento c/c revisional ajuizada contra Dacasa Financeira S/A. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, alegando que, reconhecida a taxa de juros pactuada em percentual superior ao dobro da taxa média de mercado, deveria ter sido declarada sua abusividade, cabendo à instituição financeira o ônus de demonstrar a justificativa para tal patamar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao negar a revisão da taxa de juros pactuada, apesar de reconhecer que era superior à média do mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que justifica embargos de declaração ocorre quando há proposições inconciliáveis no próprio acórdão, o que não se verifica no caso, pois o julgado fundamenta de forma clara que a mera discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado não configura abusividade por si só.

O acórdão embargado analisou a tese recursal e concluiu que a revisão das taxas de juros exige a demonstração de sua abusividade no caso concreto, considerando fatores como o custo de captação dos recursos, o risco da operação e o perfil do tomador, ônus do qual a embargante não se desincumbiu.

A jurisprudência consolidada exige que a alegação de abusividade seja específica e devidamente fundamentada, não bastando meras alegações genéricas de excesso nos encargos contratuais.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão recorrida ou modificar o julgamento com base em mera inconformidade da parte.

Quanto ao pedido de prequestionamento, a tese jurídica foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração concreta do caráter excessivo e das circunstâncias que o justifiquem.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ocorrer entre proposições do próprio acórdão embargado, não se configurando pela discordância entre sua fundamentação e entendimentos de outros tribunais.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais quando a tese jurídica foi devidamente analisada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 048140144444, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 02/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0052647-14.2013.8.08.0035

EMBARGANTE/APELANTE:
VALERIA PEREIRA GARCIA

EMBARGADO/APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração

opostos

por
VAL
E
RIA PEREIRA GARCIA
, uma vez que irresignada

com o acórdão id. 8787972, que negou

provimento à sua apelação, mantendo a sentença de improcedência da
“
ação de consignação em pagamento c/c revisional”
proposta em face de
DACASA FINANCEIRA S/A
.

Em suas razões recursais de id. 9024390, aduz a embargante que a decisão colegiada incorreria em contradição. Em suma, aponta que no caso concreto, reconhecido no acórdão que a taxa de juros pactuada seria superior ao dobro da taxa média de mercado, a conclusão deveria ter sido pela sua abusividade, bem como, por se tratar de relação consumerista, que caberia à instituição financeira o ônus de provar as circunstancias que supostamente justificariam a cobrança de juros em patamar superior ao do mercado. Assim, pugna o provimento de seu aclaratório, com efeitos infringentes, devendo ser a instituição financeira condenada à restituição do indébito em dobro. Ainda, manifesta pretensão de prequestionamento.

Sem contrarrazões, apesar da devida intimação.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto aos vícios de contradição e omissão apontados pelo embargante.

De início, imperioso registrar que, a despeito de se ter apontado vício no acórdão em relação ao fato de ter sido a taxa de juros pactuada em patamar superior ao quádruplo da taxa média do Banco Central, a verdade é que a irresignação da Apelação não versa especificamente sobre tal aspecto, tratando-se de alegação genérica de juros abusivos, como constatado no voto condutor do acórdão:

“
A simples leitura do recurso de apelação revela que a recorrente pautou sua pretensão na alegação genérica de que haveria abusividade nos encargos cobrados pela parte autora, sem indicar concretamente qual a taxa supostamente abusiva, nem qual deveria ser aplicada ao caso.

Não há referência à taxa de juros que considera abusiva no contrato, notadamente quando não houve indicação sequer de qual percentual teria sido aplicado; inexiste informação de qual foi a média praticada pelo mercado no período correlato, e nem menção a qual índice de juros pretende que incida na espécie.

Sendo assim, é firme a jurisprudência pátria ao atestar que as alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para permitir a revisão indiscriminada do contrato, de forma que tais irresignações exigem indicação específica do excesso e dos motivos pelos quais deveriam ser alterados os encargos.”

Neste tocante, em que pese a relevância da argumentação da embargante, o que se verifica, em verdade, é que a parte visa rediscutir matérias que não foram suscitadas no tempo devido.

Avançando, como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo – esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o recurso de apelação do então embargado, concluiu que
pela rejeição da tese recursal ante a verificação de que as taxas avençadas pelos litigantes, em que pese sejam maiores do que as praticadas no mercado, não são hábeis, por si só, a configurar a abusividade, para o que seria imperiosa a demonstração do seu caráter abusivo
.
I
n verbis
:

“
Nesse sentir, a natureza abusiva da taxa de juros deve ser demonstrada por meio das peculiaridades do caso concreto, como, por exemplo, o custo da captação dos recursos no local e época contratados, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

(...) do contrato entabulado entre as partes em fevereiro de 2013, extrai-se que os encargos financeiros eram de
12,95 %
(doze virgula noventa e cinco) ao mês.

Nesse jaez, conforme o laudo pericial que se baseou no sítio eletrônico do Banco Central (fls. 152)
,
a taxa média de juros praticada para a mesma espécie de contrato em fevereiro de 2013,
era 2,90 %

a.m
. (dois virgula noventa).

Ora, do exposado supra, vê-se que as taxas avençadas pelos litigantes, em que pese sejam maiores do que as praticadas no mercado, não são hábeis, por si só, a configurar a abusividade, de modo que, inexistindo qualquer outra peculiaridade ao caso capaz de demonstrar o caráter abusivo destas, de rigor a rejeição da tese defendida no articulado recursal.

Confrontando-se as informações acima, conclui-se que deve ser mantida a taxa pactuada entre as partes, não havendo a disparidade e abusividade alegada pela apelante no período de adesão a avença.”

E, quanto ao ônus do consumidor em demonstrar a abusividade, também foi objeto de menção:

“
Nesse sentido, tem decidido este E. Tribunal de Justiça:

7.
A jurisprudência pátria é tranquila no sentido de afirmar que as meras alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para fundamentar o pedido de revisão do contrato, de modo que tais apontamentos devem ser específicos.
[...]
incumbe ao devedor comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito - ônus do qual não se desincumbiu o embargante apelante - ou a inexigibilidade da obrigação.
Ausente prova de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado e comprovado na inicial, incumbe ao devedor arcar com o pagamento da dívida representada pela prova escrita. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140144444, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)”

O exposto evidencia de forma clara que tais questões foram devidamente analisadas pelo órgão colegiado, na composição que outrora enfrentou a questão, sem incorrer em contradição entre suas proposições.

Ademais, apesar da alegação de contradição entre a conclusão do acórdão embargado com julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, entendo que tal não configura contradição apta a ser sanada por esta via, a qual deve versar sobre afirmações contraditórias no próprio acórdão embargado.

Assim, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte ora embargante.

O exposto, evidencia a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Ademais, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Destarte, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma coesa, sem contradição, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada ou considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo o meu impedimento para funcionar neste recurso, tendo em vista a minha atuação em primeiro grau.